Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730270-62.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURÍCIO ANTONIO ALMEIDA DIAS RECORRIDOS: JOÃO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS, WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO. INEFICÁCIA. 1. A escritura pública é da essência do ato de cessão de direito hereditário, nos expressos termos do art. 1.793 do Código Civil (CC) de 2002. Tal exigência já se aplicava sob a vigência do Diploma anterior, porque o direito à sucessão aberta era considerado bem imóvel pelo art. 44, III, do CC/1916, e assim persiste no atual regramento (art. 80, II). 2. A regra insculpida no artigo 1.793, § 2o, do CC, que considera ineficaz a cessão quando referente a qualquer bem da herança considerado singularmente, se ampara no fato de que até a partilha, a herança é considera una, não podendo ser destacado um bem em particular. 3. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.793, §2o e 1.794, estes do Código Civil, asseverando que não se vislumbra óbice à cessão de direitos hereditários por escritura pública tal como a pretendida nos presentes autos. Afirmam que a hipótese não se confunde com cessão de bem determinado. Defendem o acerto da decisão agravada e, embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementa de julgado do STJ em abono à tese. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (id 39322074, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.793, §2o e 1.794, ambos do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado dos recorrentes, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012